Tribunal: STF
Processo: ARE 1347679
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário mediante os seguintes fundamentos: (i) incidência das Súmulas 282, 283 e 356/STF; (ii) ausência de ofensa direta à Constituição; e (iii) aplicação, na espécie, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão com a qual o Tribunal de origem julgue prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.112.868-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, o agravo não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula 283/STF, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF. 
    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 
    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator